Tribunal: TJDFT
Processo: 0006769-18.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REDIBITÓRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPRA DE TRATOR NOVO. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. DEFEITO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. REDUÇÃO DA UTILIDADE DO BEM. POSSIBILIDADE DE REDIBIÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ATO ILÍCITO, NEXO DE CAUSALIDADE E DANO. DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR A SER DEVOLVIDO. TEMPO DE USO ATÉ A DATA DA SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO.
1. Não há que se falar em decadência do direito de postular a rescisão do contrato de compra e venda e devolução dos valores pagos pelo trator (ação redibitória), em razão de vício oculto do bem, se os compradores reclamaram do defeito ainda no curso do prazo de garantia contratual — quando ainda sequer corriam os prazos decadenciais legais previsto no art. 445, caput e § 1o, do CC, por força do disposto no art. 446, do CC —, e o defeito não chegou a ser reparado e não chegou a haver a negativa de conserto pela vendedora. Isso porque, a reclamação quanto ao vício da coisa adquirida obsta o curso do prazo decadencial, que só volta a correr no momento em que o alienante recusa a prestação da assistência técnica, aplicando-se ao caso, por analogia, ainda que a relação jurídica não tenha caráter consumerista, a regra do art. 26, § 2o, inciso I, do CDC.
2. A aplicação de regras protetivas do consumidor, constantes do CDC, que têm por objetivo compensar as desigualdades econômicas, jurídicas e técnicas para com o fornecedor, é vedada nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, quando o resultado dessa aplicação é o favorecimento de uma das partes da relação em detrimento da outra. Todavia, não há óbice à aplicação de regras consumeristas que, sem conferir tratamento distinto entre partes presumivelmente iguais, permitem a complementação de lacunas do Código Civil, como ocorre no caso em tela.
3. Demonstrado pelo laudo pericial que o trator adquirido novo apresentou defeito de fabricação, que reduz sua utilidade, tornando-o imprestável à finalidade para a qual foi comprado, e que o vício não foi reparado pela concessionária alienante, afigura-se cabível o pedido de rescisão da avença e devolução dos valores pagos.
4. Ainda que não se aplique ao caso o CDC, a requerida é concessionária autorizada pela CNH Latin America Ltda. a revender os produtos desta fabricante, auferindo benefícios pela exploração do nome dessa pessoa jurídica, o que permite concluir que se comprometeu com essa sociedade empresarial a prestar a devida assistência aos adquirentes de seus produtos. Tal conclusão é reforçada pela leitura do livreto de garantia do produto, do qual se extrai que a concessionária se responsabiliza pelo reparo ou conserto, em seu estabelecimento, de cada peça do produto que represente defeito material ou de fábrica, de modo que é responsável pelo reparo dos danos dos adquirentes de seus produtos, mesmo que decorrentes de vícios de fabricação. Além disso, a ré prestou assistência técnica aos autores, sem cobrar qualquer valor por esses serviços, o que robustece ainda mais a conclusão de que é responsável pelos defeitos do trator, ainda que originados na fabricação.
5. Demonstrada a prática do ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano, há que se reconhecer a responsabilidade da concessionária alienante pela devolução do valor pago.
6. A indenização por lucros cessantes é devida quando o prejudicado consegue demonstrar que, em virtude do ato ilícito, deixou de auferir os ganhos que razoavelmente poderia esperar. Ausente comprovação suficiente da extensão dos ganhos que os autores deixarem de obter com o desfalque do trator, não se mostra cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes.
7. Os autores adquiriram trator novo, com a expectativa de que os auxiliaria a aumentar a produção de suas fazendas. Entretanto, tiveram sua expectativa frustrada pelo defeito que o produto apresentou, mesmo após inúmeras reclamações, tendo sido obrigados a conviver com a angústia de não ver os problemas solucionados durante anos. Além disso, embora não existam provas da extensão do impacto causado, a falta do trator certamente provocou a redução da produtividade de sua lavoura, sendo de conhecimento comum que produtores rurais de grande porte realizam investimentos elevados, que os fazem conviver com os sentimentos contraditórios da expectativa de lucro significativo e do medo de quebra da safra e de prejuízos relevantes. Assim, o ato ilícito praticado pela ré violou os direitos da personalidade dos autores, dando ensejo à reparação por danos morais.
8. Apelo da ré não provido. Recurso adesivo dos autores parcialmente provido.